Tribunal: STF
Processo: HC 208664
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do estado de São Paulo, em favor de Kauan Matheus de Oliveira Santos, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 699.205 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 155, § 1º do Código Penal, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos. (eDOC 3, p. 114)



    Daí a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião alegou-se, em suma, ilegalidade na dosimetria da pena.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 1º, DO CP. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENABASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. § 1º DO ART. 155 DO CP. FINALIDADE COMERCIAL DO IMÓVEL. PRECEDENTE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INDEFERIDA. ARTS. 33 E 44 DO CP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Agravo regimental improvido”. (eDOC 4)



    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na individualização da reprimenda. 



    Argumenta que a majoração exacerbada da pena-base viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Requer, ainda, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    No presente writ, a defesa reitera a tese de ilegalidade na dosimetria da pena fixada ao acusado, alegando ter o juízo de origem majorado a pena-base de maneira excessiva e desarrazoada. 



    No entanto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao manter a condenação, consignou o seguinte: 



    “Primeira fase: a pena foi corretamente fixada em 02 anos de reclusão mais 20 dias-multa, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis muito bem observadas pelo D. Sentenciante, nos seguintes termos: “conduta socialmente reprovável, quer porque evidenciada personalidade voltada para o cometimento de crimes, mormente porque, tendo logrado êxito no cometimento pelo menos do primeiro furto aqui julgado, o réu retornou na madrugada seguinte para novamente praticar crime de furto, ocasião em que acabou sendo preso em flagrante, a denotar a reiteração criminosa.”



    Segunda fase: acréscimo de 1/6 por força da agravante da reincidência (fls. 166), resultando 02 anos e 04 meses de reclusão mais 23 dias-multa.



    Terceira fase: computada a causa de aumento de pena do repouso noturno, com acréscimo de 1/3, culminando pena definitiva de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, mais 30 dias-multa.



    Referida causa de aumento de pena incide mesmo quando o local do furto é um estabelecimento comercial.



    (…)



    O regime inicial fechado foi corretamente aplicado em razão da reincidência do condenado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis apontadas na primeira fase, nos termos do art. 33 do Código Penal e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça”. (eDOC 3, p. 117-118)



    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    Dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria das penas, tendo em vista ter sido individualmente responsabilizados e condenados, de modo que não se justifica a concessão da ordem. 



    Ainda, após detida análise, constata-se que o Tribunal de origem considerou as condições em que os crimes foram praticados e a as particularidades do agente para majorar as pena-base, nos termos da legislação penal vigente. 



    Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à fixação das penas. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14.8.2012) 



    Ademais, quanto ao regime de cumprimento de pena fixado em sentença, também verifico não comportar reparos.



    Isso porque o regime mais gravoso fundamentou-se, sobretudo, diante da reincidência do réu e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que tenho por justificada a imposição do regime fechado. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem do presente habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente